Tribunal: TJDFT
Processo: 0742166-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. 2 RÉUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ARROMBAMENTO, MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DE UMA QUALIFICADORA. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DO VETOR NEGATIVO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. SANÇÃO PECUNIÁRIA REDUZIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

1. Mantém-se a condenação dos apelantes pelos crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes e arrombamento, quando as provas fornecem a certeza necessária de que os réus foram os autores dos delitos, praticados em conluio com outros indivíduos não identificados.

2. A prática de crime durante o gozo de liberdade provisória por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para exasperação da pena-base.

3. Presentes duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado.

4. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente.

5. Em que pese a ausência de previsão legal do quantum de redução ou aumento de pena decorrente da presença de atenuantes ou agravantes genéricas, a doutrina majoritária e a jurisprudência desta Corte sugerem a fração de 1/6 (um sexto), referente ao patamar fixado na primeira fase, ensejando o redimensionamento da pena na hipótese dos autos.

6. Conforme novel entendimento do Superior Tribunal de Justiça estabelecido em rito de recursos repetitivos (Tema 1.087), a causa de aumento de pena prevista no parágrafo 1o do artigo 155 do Código Penal (prática de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (parágrafo 4o).

7. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada, devendo na hipótese ser redimensionada.

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.